Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705763-45.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOAQUINA CRUCIOL GONCALVES RECORRIDA: ASSOCIACAO POR DO SOL DOS MORADORES DA CHACARA 6 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMADA NA CONTESTAÇÃO E NÃO DESACREDITADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. BENEFÍCIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. NÃO CABIMENTO.PARCELAS VINCENDAS. TERMO AD QUEM. EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legislação processual não faz exigência da juntada da declaração de pobreza, não sendo essa impreterível à concessão do benefício, bastando a afirmação de hipossuficiência feita na própria petição pelo advogado. 2. Conforme preconizado pelo § 2o do artigo 99 do CPC, o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. Se não há nos autos elementos que denotem ser a parte dotada de condição financeira oposta à hipossuficiência informada, mantém-se o benefício concedido na origem. 3. O artigo 1.336, § 1o, do Código Civil – CC especifica como encargos da inadimplência do condômino o pagamento de juros moratórios e multa de até dois por cento sobre o débito, não listando o pagamento de honorários advocatícios convencionais. Em face do regramento específico, as normas dos artigos 389, 395 e 404, do CC, limitam-se aos honorários advocatícios convencionais devidos pela atividade de cobrança extrajudicial. 4. A jurisprudência dominante do egrégio Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pelo não cabimento do repasse à parte sucumbente dos honorários advocatícios contratuais do patrono da parte vencedora. 5. As taxas condominiais vincendas no curso do processo não têm como o termo ad quem o “início da fase de cumprimento da sentença”, devendo a condenação alcançar as parcelas vincendas até o efetivo pagamento. Jurisprudência do egrégio STJ, adotada por esta colenda 2a Turma Cível. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente sustenta que as taxas cobradas na exordial foram objeto de acordo celebrado entre as partes, e que vem cumprindo rigorosamente com as obrigações condominiais. Todavia, deixa de indicar qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Requer efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo considerado violado configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1669659/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao id 20004093-pág. 5, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003